Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734950-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDO: GERALDO FELIPE DA SILVA FERRAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS, SUSEP, CVM, CNSEG, CETIP, B3, SELIC E CBLC. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS OU VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCAS INDISCRIMINADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A execução, ainda que seja promovida no interesse do credor, deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à expedição de ofícios e diligências exploratórias indiscriminadas que não apresentem indícios mínimos de vínculo ou existência de bens passíveis de penhora. 2. Conforme o princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC), o Poder Judiciário deve promover a celeridade e eficiência processual, o que torna inaceitável a expedição aleatória de ofícios para diversas instituições sem a comprovação de vínculo ou ocultação de bens, sob pena de sobrecarregar o Judiciário com medidas sem efetividade prática. 3. A mera presunção de que o executado possa ter valores em operadoras de cartões de crédito, plataformas digitais de comércio ou instituições financeiras não autoriza, por si só, a expedição de ofícios. Medidas dessa natureza exigem a apresentação de dados objetivos que fundamentem sua adoção. 4. Ausentes elementos concretos que justifiquem a expedição dos ofícios pleiteados, mantém-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de busca indiscriminada de bens e valores do executado. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 139, inciso IV, 772, 773, 789, 797 e 824, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade e a adequação das medidas atípicas para a satisfação da tutela executiva, especialmente no que tange a expedição de ofícios a SUSEP, CNSEG, CBL, CETIP, B3, CVM e INSS. Argumenta que a demonstração da existência de vínculo com referidos sistemas para a obtenção das informações se baseia em premissa equivocada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO, OAB/SP 315.367 e TIAGO TAKAO KOHARA, OAB/SP 314.453 (ID 70977822). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso IV, 772, 773, 789, 797 e 824, todos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em questão, não há elementos que indiquem que o executado esteja ocultando patrimônio ou mantendo recebíveis por meio de ativos financeiros como previdência privada ou títulos de capitalização. A simples presunção de que o executado possa ter valores dessa natureza não é suficiente para autorizar uma busca ampla e irrestrita. Medidas como essas devem ser fundamentadas em dados objetivos que justifiquem a expedição de ofícios e a movimentação da máquina judiciária. Nota-se, portanto, que sequer há indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não há qualquer indicativo concreto de que a parte agravada detenha algum direito ou crédito passível de penhora pelo meio constritivo almejado pelo agravante, que, de sua parte, se limitou a requerer a expedição de ofício para várias instituições indicadas aleatoriamente, sem qualquer contextualização com a situação pessoal do devedor. (ID 66816494) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70977822. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015